Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 1.169. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Os documentos apresentados pelo Banco - Demonstrativo de Conta Vinculada, Sistema XER e Slip/XER712 - comprovam a amortização em período anterior ao contemplado no título executivo (março/1990). Não há crédito a ser apurado.